Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714174-89.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI APELADO: MILENE AVELAR OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte apelante a se manifestar acerca de eventual ofensa ao Princípio da Dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator